Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718669-04.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCIVALDO PEREIRA DE LIMA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, GILSON FERREIRA CAMPOS APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, FRANCIVALDO PEREIRA DE LIMA, GILSON FERREIRA CAMPOS D E S P A C H O Em razão do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para informar a composição atual da Diretoria da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS - ADTAG, bem como para esclarecer se foram realizadas as eleições. Advirto as partes, litisconsortes e terceiro interessado que, salvo fatos novos, não atravessem petições, sob pena de reconhecimento de ato protelatório ou atentatório à dignidade da Justiça, ensejando na aplicação de multa, não estando esta sujeita à suspensão da cobrança em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador